Tribunal: TJMT
Processo: 0000441-69.2017.8.11.0012
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000441-69.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS AUGUSTO MARTINS - CPF: 039.460.321-41 (APELANTE), PATRICIA DA SILVA CORDEIRO - CPF: 063.951.191-09 (VÍTIMA), DANIELA APARECIDA FERREIRA VAZ - CPF: 027.977.171-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo. Revisão da dosimetria da pena. Redução. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por roubo a 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime fechado, visando à absolvição. Subsidiariamente, desclassificação do roubo para exercício arbitrário das próprias razões ou reduzidas as penas.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) provas insuficientes para a condenação; 2) a conduta do réu permitiria a desclassificação do crime de roubo para exercício arbitrário das próprias razões, ante a alegação de pretensão patrimonial; 3) proporcionalidade das penas.

III. Razões de decidir

1.
A palavra das vítimas, prestada de forma detalhada e isenta de contradições, reveste-se de especial valor probatório em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça
.

2.
A tese defensiva, desamparada de qualquer elemento probatório que lhe confira lastro, não tem o condão de promover a desclassificação do furto qualificado para o delito de exercício arbitrário das próprias razões
.

3. A violência física não constitui dado acidental ou secundário no crime de roubo, mas sim, elementar, não podendo, em princípio, ser empregada como circunstância judicial, sob pena de bis in idem.

4. O c. STF possui entendimento no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores.

IV. Dispositivo

Recurso provido parcialmente para reduzir a pena do apelante a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantido o regime fechado.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais e materiais, autoriza a condenação por roubo.

2. A violência utilizada para subtração de bem impede a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões. 3. A dosimetria da pena deve observar os critérios objetivos do art. 59 do CP, não se admitindo fundamentação genérica ou baseada em condenações anteriores para agravar a personalidade ou conduta social do réu.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 107, 157, caput; CPP, arts. 577, 593, I, 386, VII, 226, 386; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 581963, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 2347053, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.10.2023; STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 22.11.2019; TJMT, AP 0007115-41.2011.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.02.2020; AP 1013039-87.2021.8.11.0015, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 23.05.2025; AP 0004133-95.2020.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000441-69.2017.8.11.0012 - COMARCA
DE NOVA XAVANTINA

APELANTE (S): CARLOS AUGUSTO MARTINS

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CARLOS AUGUSTO MARTINS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (PJe no 0000441-69.2017.8.11.0012), que o condenou por roubo a 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime fechado - art. 157,
caput
, do CP (ID 297174859).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) “
a intenção do agente era fazer justiça com as próprias mãos pois a vítima lhe devia [...]e se recusava a pagar
”, a elidir o dolo “
próprio do tipo penal do roubo
”; 3) as penas teriam sido elevadas de forma desproporcional.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o roubo para exercício arbitrário das próprias razões ou reduzidas as penas (ID 297174872).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA pugna pelo parcial provimento do apelo (ID 297174874).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE ROUBO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA ESPECIAL VALOR NOS CRIMES PATRIMONIAIS. EXERCÍCIO DE VIOLÊNCIA CONTRA VÍTIMA PARA SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO. MATA-LEÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A TESTEMUHA PRESENCIAL. SUBSIDIARIAMENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITÁRIOS DAS PRÓSPRIAS RAZÕES. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA DE VALOR. USO DE VIOLÊNCIA. ROUBO CONFIGURADO. SUBSIDIARIAMENTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. PROCEDENTE. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA INERENTE AO TIPO PENAL. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. VOLORAÇÃO COM BASEADA EM “COMETIMENTO DE CRIMES” E “FICHA CRIMINAL”. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 301077364)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 02 de outubro de 2012, por volta das 00h:10min., na Av. Cuiabá, s/n°, bairro União, nesta cidade de Nova Xavantina/MT, os denunciados CAMILA FERREIRA VAZ PERES e CARLOS AUGUSTO MARTINS, agindo com identidade e unidade de propósitos, estando previamente conluiados, mediante violência a pessoa, subtraíram a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), de propriedade da vítima Patricia da Silva Cordeiro, consoante boletim de ocorrência de fls. 05/06 e declarações de fl. 09.

Restou apurado no presente caderno informativo, que na data e local dos fatos, a vítima encontrou os denunciados e perguntou se sabiam onde tinha drogas para comprar. Na ocasião, o denunciado CARLOS AUGUSTO a informou que naquele local não tinha, mas pediu o dinheiro e se propôs a comprá-la, tendo a vítima se recusado a entregar o dinheiro.

Na sequência, o denunciado agarrou a vítima pelos cabelos arrastando-a até um lugar escuro, imobilizando-a, sendo que a denunciada CAMILA FERREIRA usando de força física subtraiu das mãos daquela a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie.

Neste momento, a vítima gritou por socorro chamando pela pessoa de Raul e quando este saiu da residência os denunciados empreenderam fuga do local dos fatos.

Ante o exposto, Denuncio CAMILA FERREIRA VAZ PERES e CARLOS AUGUSTO MARTINS como incursos no artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, [...].”

(Caio Marcio Loureiro, promotor de Justiça - ID 297174512 - fls. 2/4)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] III.I - Da Materialidade Delitiva [...]

21. A materialidade da conduta criminosa com relação ao acusado ressurge incontestável através do boletim de ocorrência, declaração da vítima e das testemunhas e interrogatório do acusado– todos inequivocamente indicando a ocorrência do crime roubo, sendo as principais partes abaixo transcritas/mencionados quando da análise da autoria delitiva.

22. Necessário ainda AFASTAR a tese de defesa de desclassificação do delito para exercício arbitrário das próprias razões, por ausência de pretensão legítima, vez que a dívida alegada era oriunda de tráfico de drogas. [...]

Da autoria.

25. Após análise do conjunto fático e probatório, colhidas tanto na seara inquisitorial quanto na judicial, forçoso concluir que a autoria delitiva está identificada, evidenciada e certíssima, sem sombra de dúvida, na pessoa do acusado CARLOS AUGUSTO MARTINS, vejamos:

26.

O acusado, embora tenha negado a prática delitiva, afirmou que a vítima tinha uma dívida de um valor de R$60 ou R$70 reais na época e sumiu com o dinheiro, e ninguém pegou o dinheiro a força só me devolveu esses R$30 reais que era meu, mas não houve agressão ou qualquer forma forçada, sendo mentira o que ela falou. Afirmou, ainda, que a tia da Patricia morava na frente da casa da minha mãe e crescemos todos juntos. De forma que conheço ela e tinha um valor vendido pra ela de R$ 60 ou R$70 reais e ela devolveu os R$30 reais que era o meu valor.

27. Entretanto, divorciado da versão apresentada pelo acusado, esta os depoimentos testemunhais da vítima e, inclusive, o interrogatório da co-réu, vez que afirmaram, a grosso modo, que houve uma confusão entre o denunciado e a vítima, tendo ele enforcado a vítima até conseguir arrancar o dinheiro das mãos dela. [...]

29. Já a co-réu Daniele, embora tenha afirmado que não participou do ato, afirmou que apenas tentou apaziguar a briga entre o acusado e a vítima, vez que começaram a discutir e o acusado começou a agredir a vítima.

30. No que concerne à palavra da vítima quanto ao reconhecimento do autor do delito, o entendimento pretoriano é pacífico. Nesta esteira de entendimento: [...]

31.

Desta forma, o arcabouço probatório produzido é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito perpetrado, haja vista que as palavras da vítima foram seguras e coerentes, sendo uníssonas em apontar o acusado como autor do crime de roubo.

32. E escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime em comento.

33. Em que pese a defesa sustentar que não restou provado que o réu subtraiu a coisa mediante violência ou grave ameaça, as provas dos autos convergem em sentido oposto, estando a conduta do denunciado subsumida naquela classificada pela doutrina como roubo próprio, onde o agente subtraiu a coisa, mediante violência cometida contra a vítima, o que já é por si só caracterizadora do crime de roubo, o que impede a desclassificação da infração para o delito de furto.

34. Urge agora averiguar a causa de aumento.

35. Com efeito, a causa de aumento de pena referente ao a concurso de pessoa, vejo que não restou caracterizado, vez que não há elementos suficientes para apontar que a co-reu teria participado do ato.

36. Além disso, o próprio acusado afirmou que a co-reu não realizou qualquer ato de expropriação dos valores, vez que alegou que tal foi entregue pela própria vítima.

37. Portanto, DEIXO de reconhecer a majorante do concurso de pessoas.

Da culpabilidade.

38. A priori, vejo não estar presente qualquer causa excludente de antijuridicidade ou causa excludente de culpabilidade, pois assevero que o réu era imputável a data dos fatos típicos, possuía potencial consciência das ilicitudes e eram exigíveis condutas diversas, bem como não agiu sob coação ou obediência hierárquica.

Dispositivo.

39. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da denúncia, para CONDENAR o acusado CARLOS AUGUSTO MARTINS, qualificado nos autos, como incurso nas penas dos delitos descritos no art. 157, caput, do Código Penal.

Da dosimetria da pena

40.

O delito de roubo possui pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

41. Nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosear-lhe a pena para o crime encontrado.

a) Circunstancias judiciais (art. 59 do código penal)

42. A culpabilidade deve ser valorada de forma negativa, mormente em decorrência da agressão realizada na vitima, com chave no pescoço e retirada do valor a força quando do cometimento do crime. A personalidade do réu deve ser considerada em seu desfavor, pois é voltada para cometimentos de delitos. A conduta social do réu não é favorável, vez que possui extensa ficha criminal. Os motivos do crime são comuns à espécie. As consequências são mínimas. Avaliando o comportamento da vítima, ressai que ela em nada contribuí para eclosão do crime. Quanto aos antecedentes criminais, constato que o acusado possui outras guias executivas de pena, de forma que deve ser analisada como circunstância judicial desfavorável ao réu, a fim de se evitar a aplicação do bis in idem. Deste modo, não sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis,

43. Assim, para cada circunstância judicial haverei de utilizar 1/8 (um oitavo) da fração, já que são 08 (oito) circunstância judiciais previstas no art. 59 CP.

44. Dessa forma, considerando no caso em questão, que houve 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade acentuada e circunstâncias do crime, então utilizando a fração de 1/8 para cada uma. Portanto, FIXO a PENA-BASE em 5 (cinco) anos e 22(vinte e dois) dias de reclusão.

b) Circunstâncias Legais: agravantes e atenuantes

45 Inexiste circunstancia atenuante. Outrossim, existe a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do CP (reincidência), consoante pesquisa realizada no SEEU sob o n. 2775-88.2013.811.0021, 3139-87.2013.811.0012, portanto utilizando a fração de 1/8, FIXO a pena em 05 (cinco) anos 08 (oito) meses e 09 (nove) dias.

c) Das causas de Aumento e de Diminuição

46. Ausentes causas de diminuição e aumento de pena.

47. Desse modo, torno DEFINITIVA a pena em 05 (cinco) anos 08 (oito) meses e 09 (nove) dias.

VII – Do Regime

48. Considerando que o réu é reincidente, FIXO o regime fechado para cumprimento da pena, conforme art. 33, §2°, “a”, do Código Penal Brasileiro. [...]”
(Pierro de Faria Mendes, juiz de direito colaborador - ID 297174859)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo exame de corpo de delito (ID 297174512 - fls. 11/12), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Patrícia da Silva Cordeiro, vítima (ID 297174512 - fls. 13/14), Camila Ferreira Vaz Peres, testemunha (ID 297174512 - fls. 15/17), Raul Augusto da Silva, testemunha (ID 297174512 - fls. 31/32) e CARLOS AUGUSTO MARTINS, apelante (ID 297174512 - fls. 23/25).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima Patrícia da Silva Cordeiro, a testemunha Raul Augusto da Silva, a codenunciada Daniela Aparecida Ferreira Vaz (Relatório Mídias - ID 297174870) e CARLOS AUGUSTO MARTINS, apelante (ID 297174546 a 297174548).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 2.10.2012, por volta das 00h10min, em via pública, à av. Cuiabá, s/n, bairro União, Nova Xavantina/MT, CARLOS AUGUSTO MARTINS [apelante] subtraiu, mediante violência, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) pertencente à Patrícia da Silva Cordeiro (ID 297174512 - fls. 2/4).

Observa-se que Patrícia da Silva Cordeiro [vítima] afirmou conhecer CARLOS AUGUSTO MARTINS desde a infância e que, no dia dos fatos, o apelante a agrediu nas regiões da mão, pés e pescoço com o intuito de subtrair o valor de R$30,00 (trinta reais), consoante declarações em ambas às fases da persecução (ID 297174512 - fls. 13/14 e Relatório Mídias - ID 297174870).

Com efeito, “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 28.3.2022).

No mesmo sentido, decidiu esta e. Câmara:

“
A palavra das vítimas, prestada de forma detalhada e isenta de contradições, reveste-se de especial valor probatório em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça
.” (AP no 0000124-41.2009.8.11.0048, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 18.7.2025)

Por outro lado, a

assertiva do apelante no sentido de que não houve dolo na subtração do valor
porque
“a intenção do agente era fazer justiça com as próprias mãos pois a vítima lhe devia
” apresenta-se inverossímil ao considerar que
não resultou comprovada por qualquer elemento de prova.

Como bem pontuado pela i. Promotoria de Justiça Criminal de Nova Xavantina,
“
a subtração de bens mediante violência (força física), ainda que sob alegação de inadimplemento, configura o crime de roubo, sendo inadmissível a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões”

(Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro, promotor de justiça - ID 297174874).

Para o c. STJ, "
não procede o pedido de desclassificação para o crime do art. 345 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões), se o agente visa a satisfação de pretensão ilegítima [...], tal como ocorre no presente caso
” (STJ - AgRg no AREsp: 2347053 SC 2023/0116910-9, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 6.10.2023).

Nessa linha, decidiu esta e. Câmara:

“
A tese defensiva, desamparada de qualquer elemento probatório que lhe confira lastro, não tem o condão de promover a desclassificação do furto qualificado para o delito de exercício arbitrário das próprias razões
.” (AP no 0004133-95.2020.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.7.2024)

Logo, os pleitos absolutório/desclassificatório mostram-se improcedentes.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a pena foi fixada em 5 (cinco) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, ao negativar a culpabilidade [agressão à vítima], a personalidade do agente [voltada para cometimento de delitos] e a conduta social [extensa ficha criminal].

Destaque-se que “
a violência exercida contra vítima, muito embora reprovável, mostra-se inerente ao tipo penal em análise, uma vez que não extrapola a reprovabilidade dos elementos constantes no tipo
”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça - ID 301077364).

Em situação semelhante, o e. TJDFT decidiu:

“A violência física não constitui dado acidental ou secundário no crime de roubo, mas sim, elementar, não podendo, em princípio, ser empregada como circunstância judicial, sob pena de bis in idem”
(AP no 07269116720228070001 1687590 – Rel. Des. Sandoval Oliveira - 3a Turma Criminal - j. 13.4.2023)

Em seu turno, inexistem elementos para apurar a personalidade do apelante no contexto autuado porque não há
“nos autos laudo formulado por especialistas que noticie ser a personalidade do réu voltada à prática do crime”
, de modo a ser
“afastada, na primeira fase dosimétrica, a sua valoração negativa”
(AP no 1003269-09.2023.8.11.0045, Primeira Câmara Criminal, 13.6.2025).

Por sua vez, a conduta social foi valorada negativamente pelo fundamento de o apelante registrar “
extensa ficha criminal
”
(ID 297174859).

Todavia, o c. STF possui entendimento no sentido de "
repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, [...] a conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores
" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, 22.11.2019).

Logo, a depreciação das circunstâncias judiciais culpabilidade, personalidade e conduta do agente devem ser afastadas.

Assim sendo, a pena-base deve ser reduzida a 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) porque o apelante, na data do fato [2.10.2012], registrava condenação por furto, com trânsito em julgado no dia 28.2.2012, consoante Relatório da Situação Processual Executória (SEEU no 0005461-64.2015.8.12.0018).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“
A reincidência foi devidamente comprovada e sua consideração na segunda fase da dosimetria da pena se mostra legítima e proporcional
.” (AP no 1013039-87.2021.8.11.0015, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 23.5.2025)

Portanto, a pena intermediária deve ser fixada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, a tornar definitiva a pena em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

No que tange ao regime inicial, a pena imposta [superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos] e a reincidência justificam o inicial fechado (STJ - AgRg no AREsp: 2114313 MA 2022/0120784-5, Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 19.5.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE

para reduzir a pena do apelante a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantido o regime fechado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação do cálculo de pena do apelante
(SEEU no
0005461-64.2015.8.12.0018
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025